Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela RUAMA SERVIÇOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1000668-04.2019.8.11.0099, proposta por LUZIA NUNES, em face de EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, determinou a penhora em contas bancárias da agravante.
Para tanto, a recorrente aduz inicialmente que o Juízo de origem não fundamentou adequadamente a decisão que penhorou valores em suas contas bancárias, a qual, portanto, deve ser declarada nula, a rigor da norma processual e constitucional vigente, que determina a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
Discorre que a decisão de base foi tomada de inopino, pois, além de não fazer parte do título executivo extrajudicial que ampara a ação, na origem, também se deu antes de encerrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, a agravante pede providência liminar para suspender os efeitos da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, apesar dos argumentos tecidos nos autos, não há como atestar, no estágio sumário do presente recurso que a agravante não tenha responsabilidade quanto ao pagamento da dívida executada, mormente por estar incluída desde o início da lide no polo passivo da ação.
Além disso, a questão em tela não se consubstancia apenas na desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal, mas, sim, na responsabilidade solidária e na hipótese de formação de grupo econômico entre as partes demandadas.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.